Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-24.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-24.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA SOUZA - CPF: 636.464.471-68 (APELANTE), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), BRASILIENSE JUTAHY DE SOUZA SILVA - CPF: 204.489.451-34 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CUASADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - DESRESPEITO - CULPA EXCLUSIVA DO INFRATOR – CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é assente em fixar que há culpa manifesta daquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial, de modo que deve responder pelos danos causados.

No que tange ao pedido de culpa concorrente, ao argumento que a condutora estava em alta velocidade não merece guarida porque os Apelantes não trouxeram aos autos informações acerca da velocidade permitida para o local, tampouco demonstraram o excesso na condução do veículo, ônus que lhe competia, conforme dispõe no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINA SOUZA e BRASILIENSE JUTAHY DE SOUZA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido, condenando os Apelantes, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor de R$ 35.773,61 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos).

Ainda condenou os Apelantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, os Apelantes aduzem que não foi comprovado nos autos que o Recorrente Brasiliense foi o autor do acidente, visto que não demonstraram o nexo de causalidade.

Sustentam que não há laudo pericial nos autos que comprove que o Apelante foi o causador do acidente, mas meras alegações descritas no boletim de ocorrência.

Asseveram que a condutora do veículo segurado Teresinha Godoy, encontrava-se em excesso de velocidade, não compatível ao local do sinistro, de modo que é evidente a culpa concorrente das partes.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124065897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LIBERTY SEGUROS S/A
ajuizou a
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
em desfavor de
REGINA SOUZA e BRASILIENSE JUTAHY DE SOUZA SILVA
pretendendo ressarcimento na quantia de R$ 35.773,61 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), pelo prejuízo suportado em decorrência do acidente de trânsito, ocorrido em 28 de novembro de 2017, tendo em vista que era seguradora do veículo Chevrolet S10 PICK-UP, ano/modelo 2014, envolvido no evento danoso.

Sustentou que o veículo segurado pela Apelada, de propriedade de Terezinha Godoy, trafegava na via preferencial, porém, o Apelante Brasiliense, ao cruzar a avenida, não observou a placa ‘PARE’, razão pela qual colidiu com o automóvel segurado.

Após o encarte da contestação (DI. 124065793) e da réplica (ID. 124065798), a Magistrada designou audiência de instrução e julgamento, tendo colhido os depoimentos das partes (ID. 124065857).

Em seguida, a Juíza singular julgou procedente o pedido, condenando os Apelantes, solidariamente, a ressarcirem à Autora o valor de R$ 35.773,61 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Ao final, condenou os Apelantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, adverte que:

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Na hipótese, verifico que os Apelantes tentam se eximir da responsabilidade pelos danos causados ao veículo segurado pela Apelada, de propriedade de Terezinha Godoy. Todavia, o Boletim de Ocorrência n.º 2017.393593 confeccionado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis, devidamente carreado aos autos, consta que o veículo conduzido pelo Apelante Brasiliense invadiu a preferencial e colidiu com automóvel segurado pela Apelada, que foi confirmado pela câmera de segurança da sorveteira Mil Mix.

Assim, dúvidas não pairam de que o veículo, de propriedade de Regina Souza, conduzido pelo Apelante Brasiliense foi responsável pelo sinistro, quando, ao não observar a sinalização, invadiu a via preferencial, causando a colisão que acarretou danos de grande monta ao automóvel segurado pela Apelada, portanto, os Apelantes devem ressarcir os danos ocasionados ao veículo segurado pela Apelada por ocasião do acidente.

Logo, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido no automóvel segurado pela Apelada, de propriedade de Terezinha Godoy, visto que o Recorrente Brasiliense desrespeitou a sinalização da placa ‘PARE’, conforme demonstrado nas imagens de ID. 124067592.

Ressalto que as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a pretendida realização de perícia.

Destaco que a jurisprudência é assente em fixar que há culpa manifesta daquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial, de modo que deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – DESOBEDIÊNCIA DA PLACA DE PARE – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E VALOR MATERIAL EXCESSIVO – ACIDENTE EM CRUZAMENTO – VIA PREFERENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, INCISO INVASÃO DA PREFERENCIAL PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO SINAL DE PARE – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA – DEVER DE INDENIZAR – JUNTADA DE ORÇAMENTOS – DEVER DE INDENIZAR INTEGRALMENTE O PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Diante da invasão de cruzamento, desrespeitando o sinal de pare, fato devidamente comprovado nos autos, tal como fundamentado em sentença, não se mostra necessária a produção de outras provas. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Nos termos do artigo 44 ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela, desrespeitando sinal de pare e invadindo a pista, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido. Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados, pois age com culpa exclusiva. Os danos a serem ressarcidos são os danos integralmente causados, não havendo se cogitar redução do valor com o argumento de que o valor a ser indenizado supera o valor do bem. Deve-se aplicar a teoria do ressarcimento integral do dano suportado, adotada pelo artigo 186 do Código Civil, segundo a qual “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, assim como do artigo 924 do Código Civil, segundo a qual “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10007833520178110086 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/09/2021).

No que tange ao pedido de culpa concorrente, ao argumento que a condutora Teresinha Godoy, proprietária do veículo segurado pela Apelada, estava em alta velocidade não merece guarida.

Isso porque, os Apelantes não trouxeram aos autos informações acerca da velocidade permitida para o local, tampouco demonstraram o excesso na condução do veículo, sendo que esse ônus lhes pertenciam, conforme dispõe no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento)
do valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022